Tribunal: TJDFT
Processo: 0707644-29.2020.8.07.0018
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-05
Data de publicação: 2021-05-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. PROCESSO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE NULIDADES. NÃO OCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. COMPENSAÇÃO DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO. NÃO CABIMENTO. REDUÇÃO DA MULTA PARA 100% DO VALOR DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. SENTENÇA REFORMADA.
1. Trata-se de ação que objetiva anular processo administrativo que constituiu crédito tributário ou ver reconhecimento o direito á compensação tributária e redução da multa.
2. Não há que se falar em cerceamento de defesa se os autores/apelantes desistem da produção da prova pericial e, ainda, reconhecem a inutilidade da referida prova nas razões da apelação.
3. Não é cabível a análise sobre a responsabilidade tributária do segundo apelante se a primeira apelante foi autuada e intimada a recolher o crédito tributário.
4. O inciso IV do artigo 11 da Lei Distrital no 4.567/2011 dispõe que a intimação poderá ser feita por meio do Domicílio Fiscal Eletrônico, atestado o recebimento mediante certificação digital, que foi o caso dos autos.
5. A prescrição incidirá no procedimento administrativo que ficar paralisado por mais de três anos, pendente de julgamento ou despacho, e não no procedimento administrativo que durar mais de três anos para ser finalizado.
6. A não escrituração dos Livros Fiscais adequadamente inviabiliza o aproveitamento do crédito tributário.
7. A multa aplicada represente 108% do valor do crédito tributário, ultrapassando o percentual de 100% aceito pela jurisprudência para que não tenha caráter confiscatório, devendo ser reduzida.
8. Recurso conhecido e parcialmente provido.